Tribunal: TJES
Processo: 5000417-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATIA REGINA DA COSTA OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE VERSO DO HISTÓRICO ESCOLAR. FORMALISMO EXCESSIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, a qual visava anular ato administrativo que excluiu a candidata de processo seletivo simplificado promovido pela SEDU/ES (Edital nº 39/2023), em razão da não apresentação do verso do histórico escolar no ato da inscrição.

A decisão agravada fundamentou-se na violação do item 7.6 do edital, o qual, segundo a Administração, exigiria a apresentação do documento em ambas as faces.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a exclusão da candidata por ausência do verso do histórico escolar representa violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa, e se a Administração Pública deixou de apreciar o recurso administrativo de forma adequada, o que comprometeria a legalidade do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O item 7.1 do edital prevê a obrigatoriedade de apresentação de histórico escolar, mas é omisso quanto à necessidade de sua apresentação em frente e verso, exigência que é expressa apenas para o diploma de graduação.
5. O histórico escolar apresentado pela agravante continha todas as informações relevantes para a comprovação da titulação exigida, não havendo qualquer prejuízo à análise de mérito.
6. O recurso administrativo interposto foi indeferido sem a devida análise do documento complementar (verso do histórico) apresentado pela candidata, configurando afronta ao devido processo legal substancial.
7. A exclusão da candidata se deu por formalismo exacerbado, incompatível com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência (CF, art. 37, caput), especialmente em hipóteses de ausência de prejuízo concreto à Administração.
8. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais reconhece que falhas formais sanáveis não devem implicar eliminação automática do candidato, desde que não comprometam a essência do documento e possam ser corrigidas.
9. A aplicação do princípio do periculum in mora inverso justifica a concessão de tutela provisória para assegurar a participação da candidata nas etapas subsequentes do certame, sob pena de tornar inócua eventual decisão de mérito posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A exclusão de candidata de processo seletivo simplificado por ausência do verso do histórico escolar, quando este não é expressamente exigido no edital e não compromete a análise da qualificação, configura formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ampla defesa.
2. A Administração Pública deve oportunizar o saneamento de falhas formais, especialmente quando o documento complementar é apresentado em sede de recurso administrativo e a omissão na sua análise compromete o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, caput; Súmula 266/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31/05/2021; TRF5, AG 0803954-05.2022.4.05.0000, Rel. Des. Fed. Cid Marconi, j. 23/05/2024; TJES, AI 5008222-04.2023.8.08.0021, Rel. Vânia Massad Campos, j. 21/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KÁTIA REGINA DA COSTA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, no bojo da ação de obrigação de fazer (proc. nº 5006955-87.2024.8.08.0012), que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à anulação de ato administrativo que culminou em sua exclusão do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU.

A decisão agravada fundamentou-se no descumprimento da cláusula 7.6 do edital, sob o argumento de que a agravante deixou de apresentar o verso do histórico escolar exigido para fins de comprovação da titulação.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese: (i) Que o histórico escolar apresentado continha todas as informações necessárias à comprovação da qualificação exigida; (ii) que o verso do documento não trazia elementos essenciais adicionais e foi posteriormente anexado em sede recursal administrativa, mas sem análise de mérito pela Administração; (iii) que a eliminação constitui formalismo exacerbado, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) que a eliminação do certame configura violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, requerendo a concessão da tutela recursal para assegurar sua continuidade no processo seletivo.

No ID 11764860 foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata reintegração da Agravante ao certame público regido pelo Edital nº 39/2023 da SEDU, assegurando sua participação nas etapas subsequentes do processo seletivo.

Em contrarrazões, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustentou a legalidade do ato administrativo, invocando o caráter vinculativo do edital, notadamente seus itens 7.1 e 7.6, e defendendo a discricionariedade da Administração Pública na condução do certame. Alegou, ainda, a vedação à intervenção judicial no mérito administrativo, pleiteando a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 09 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KÁTIA REGINA DA COSTA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica, no bojo da ação de obrigação de fazer (proc. nº 5006955-87.2024.8.08.0012), que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à anulação de ato administrativo que culminou em sua exclusão do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU.

A decisão agravada fundamentou-se no descumprimento da cláusula 7.6 do edital, sob o argumento de que a agravante deixou de apresentar o verso do histórico escolar exigido para fins de comprovação da titulação.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou, em síntese: (i) Que o histórico escolar apresentado continha todas as informações necessárias à comprovação da qualificação exigida; (ii) que o verso do documento não trazia elementos essenciais adicionais e foi posteriormente anexado em sede recursal administrativa, mas sem análise de mérito pela Administração; (iii) que a eliminação constitui formalismo exacerbado, em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) que a eliminação do certame configura violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, requerendo a concessão da tutela recursal para assegurar sua continuidade no processo seletivo.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

O objeto do presente Agravo de Instrumento consiste na análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a agravante
KÁTIA REGINA DA COSTA OLIVEIRA
do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo – SEDU, ao argumento de que a candidata deixou de apresentar o verso do histórico escolar.

Impende anotar que o Edital, em seu item 7.1, prevê a exigência de apresentação de documentos comprobatórios da formação acadêmica, admitindo inclusive a apresentação de declaração de conclusão, desde que acompanhada do histórico escolar. No entanto, é silente quanto à obrigatoriedade de o histórico ser apresentado em ambas as faces. De maneira expressa, a obrigatoriedade de frente e verso se refere tão somente ao diploma de graduação.

Na hipótese dos autos, a agravante apresentou o histórico escolar com todas as informações necessárias à comprovação de sua qualificação. O documento foi aceito para fins de preenchimento dos requisitos legais, sendo sua eliminação motivada exclusivamente pela ausência da imagem do verso, cuja ausência, repise-se, não comprometeu a identificação da formação nem gerou dúvida quanto à veracidade do título apresentado.

Consta nos autos que, quando do recurso administrativo interposto contra a exclusão, a agravante juntou o verso do documento exigido, mas a autoridade administrativa não examinou os argumentos nem o documento apresentado, limitando-se a reproduzir dispositivos do edital. Tal postura da Administração configura violação ao devido processo legal substancial, já que deixou de realizar juízo de mérito sobre fato relevante ao deslinde da controvérsia.

A exigência de entrega do verso do documento, sem que isso tenha relevância prática ou funcional, configura rigor excessivo, afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados na Constituição Federal, especialmente em seu art. 37, que rege os atos administrativos.

No campo da legalidade administrativa, é assente o entendimento de que os editais de concurso público vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Contudo, essa vinculação não se sobrepõe aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e ampla defesa (CF, art. 37, caput e incisos).

O entendimento jurisprudencial predominante também reforça a possibilidade de relativização de formalidades em processos seletivos quando tais exigências não impactam na avaliação de mérito dos candidatos. Nesse sentido, cita-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a reintegração do recorrido no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar, após sua eliminação na 8ª fase do certame por apresentar histórico escolar sem a assinatura da instituição de ensino, conforme exigido pelo edital. O apelado sustenta ter sido a medida desproporcional, uma vez que o documento estava disponível e poderia ser regularizado em prazo razoável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato por erro sanável na documentação apresentada, conforme exigências do edital, foi legítima e (ii) estabelecer se a medida de exclusão respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, conforme reiterada jurisprudência do STJ. No entanto, a aplicação de suas regras deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando formalismos excessivos que impeçam o acesso ao cargo público sem justa causa. 4 A eliminação do candidato por ausência de assinatura em parte do histórico escolar digital apresentado não se justifica, por se tratar de erro sanável, não configurando ausência do documento ou falsidade
. 5. O edital é omisso quanto ao tratamento de erros sanáveis relacionados à documentação final e, em situações omissas, cabe à Administração pública agir com cautela, oportunizando ao candidato a correção de falhas formais. 6. A exigência de apresentação completa dos documentos deve ser interpretada em conformidade com o princípio da razoabilidade, considerando a posterior previsão no edital que permitiu a correção de erros documentais por meio de recurso administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A eliminação de candidato em concurso público por erro sanável em documentação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo oportunidade para correção quando possível. 2. A omissão editalícia sobre a possibilidade de saneamento de erro formal não impede a aplicação de princípios constitucionais que asseguram o amplo acesso aos cargos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021.(Data:
21/Nov/2024 -
Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5008222-04.2023.8.08.0021 - Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Escolaridade) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO IFAL/SISU. MATRÍCULA. FALHA OPERACIONAL NA ANEXAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas. IFAL contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar ao réu/apelante que promova a matrícula do autor para o curso de Licenciatura em Física para o qual obteve aprovação desde que apresente a documentação correta, frente e verso, bem como preencha os demais requisitos necessários à ocupação da vaga. 2. O autor, candidato aprovado no Processo Seletivo IFAL 2021. SiSU 2021.1 para o Curso de Licenciatura em Física, ajuizou ação de rito comum em face do IFAL, buscando provimento judicial que lhe assegurasse a suspensão dos efeitos do ato de indeferimento de sua matrícula, e consequentemente, promovesse sua habilitação e posterior matrícula no referido curso de graduação. Argumentou, em síntese, que enviou toda documentação necessária, entretanto, ao encaminhar o histórico (declaração de conclusão do ensino médio) ao invés de enviar frente e verso, encaminhou apenas o verso. 3. Comprovação, nos autos, de que o autor, por equívoco, ao invés de anexar o histórico escolar de conclusão do ensino médio, frente e verso, conforme previa o edital, anexou duas vezes o mesmo lado do histórico. 4. Não obstante os candidatos e a própria Administração fiquem vinculados às regras que regem o concurso, a interpretação das referidas normas deve alcançar a sua finalidade, a elas não devendo ser emprestada uma visão meramente literal. 5.
Embora seja certo que, do ponto de vista estritamente formal, o demandante não apresentou a documentação sem falha, ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o indeferimento de sua matrícula em virtude de falha, meramente operacional, na anexação do histórico
. Além disso, sopesando os interesses envolvidos, seria bem mais prejudicial ao autor não ter sua matrícula deferida naquele momento, pois ele deixaria de frequentar as aulas do curso de graduação para o qual foi selecionado. 6. Apelação improvida. Condenação do IFAL ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), majorados os honorários de sucumbência em um ponto percentual. (TRF 5ª R.; AC 08145484220214058000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Rafael Chalegre do Rego Barros; Julg. 16/02/2023) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO NO CURSO DE DIREITO DA UFPB NA AMPLA CONCORRÊNCIA.
ENVIO DO HISTÓRIO ESCOLAR FRENTE E VERSO EM SEDE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Particular em face da decisão que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar, em feito no qual a Impetrante/Agravante objetivava que a Universidade Federal da Paraíba -UFPB recebesse o seu Histórico Escolar enviado em sede de Recurso Administrativo (frente e verso) e homologasse a sua matrícula, bem como adotasse todas as providências necessárias para assegurar o seu ingresso no curso de Direito. 2. Relata a Impetrante/Agravante que cumpriu todos os prazos do edital e estava em posse de todos os documentos. O que ocorreu foi que o verso do histórico escolar não foi digitalizado. 3. Diz que conseguiu passar na ampla concorrência para o curso de Direito no Campus João Pessoa da Universidade Federal da Paraíba. Após a aprovação, aguardou o prazo para matrícula. A matrícula e a submissão de todos os documentos solicitados foram realizadas no dia 01/03/202. Na oportunidade, foram juntados todos os documentos obrigatórios. No dia 05/03 e 06/03 foi aberto prazo para retificação de documentos, ao ingressar no portal online, visualizou que o seu histórico estava constando como pendente. Enviou novamente o arquivo e aguardou a homologação da matrícula. 4. Ocorreu que, para sua surpresa, ao acessar no portal online, recebeu a informação de que sua matrícula não foi homologada. Segundo o portal, faltava no documento, o carimbo e assinatura dos responsáveis pela instituição de ensino para comprovação de autenticidade do documento. 5. Informa que o documento está completo, tem assinatura e carimbo. O que ocorreu foi que, no momento de digitalizar (na impressora) e enviar o arquivo, o verso ficou faltando. Buscando reverter a não homologação da matrícula no curso de Direito, foi pessoalmente na Coordenação Acadêmica protocolar um recurso e informar que o documento está completo. 6. Ressalta que o que barrou a sua matrícula foi a falta do carimbo, ele está no verso do documento que foi enviado. Em sede de recurso, explicou o ocorrido, que cumpriu todos os prazos e estava em posse dos documentos. Mesmo assim, seu recurso foi indeferido. 7. Diante do indeferimento, em sede de Recurso Administrativo, e sabendo que o edital é primordial para a organização de todo o processo seletivo, defende, contudo, que este não é maior que a legislação, os princípios do direito e a própria Constituição Federal; uma vez que a Autoridade Coatora excedeu-se em seus poderes, praticando um ato ilegal e abusivo, que violou o seu direito líquido e certo, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada. 8. O Edital da UFPB divulgou o Edital nº 4/2024. PRG-CA, referente ao cadastramento obrigatório da 1ª Chamada da lista de espera do SiSU. Edição/2024 (disponível em https://www. Prg. Ufpb. BR/ prg/codesc/processos-seletivos/noticias/sisu-1-edicao-2024/edital-chamada-lista-de- espera-2024. Pdf), cujos itens 4.5, 7, 7.1, f, e 7.3, f, estabelecem o seguinte:4.5. A documentação comprobatória deve ser digitalizada de forma legível(FRENTE E VERSO) em formato PDF. (...) 4.8. A inserção de documentação incompleta, ilegível ou que não comprove as exigências deste Edital terão resultado de análise INDEFERIDO. (...) 7 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CADASTRAMENTO Para a submissão de documentação no cadastramento, todos(as) os(as) candidatos(as) classificados(as) deverão anexar toda documentação comprobatória (FRENTE E VERSO) específica para sua modalidade de vaga, em conformidade com as regras elencadas neste edital, observados especialmente os itens 4.5, 4.7 e 4.8, para cada um dos seguintes documentos:(...) 9. Observa-se que a matrícula da Agravante foi indeferida em virtude de o histórico escolar do ensino médio por ela apresentado não ter sido homologado, sob o fundamento de estar incompleto (Não há carimbo ou assinatura(s) do(s) responsável(eis) pela instituição de ensino que comprove(m) a autenticidade do documento (id. 4058200.13262163 dos autos principais), tendo sido indeferido seu pedido de reconsideração do indeferimento da matrícula sob o fundamento de que não foi por ela observado o disposto no item 7. Do Edital nº 4/2024. PRG-CA, referente ao cadastramento obrigatório (id. 4058200.13262170 dos autos principais).10. Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante/Agravante foi aprovada no curso de Direito da UFPB, nas vagas da ampla concorrência e, ao enviar a documentação necessária para efetuar a sua matrícula, no momento de digitalizar (na impressora) e enviar o arquivo, o verso ficou faltando. 11. Está evidenciado, nos autos do Agravo (ID 4050000.43748649), que a Impetrante/Agravante, desde o dia 28/02/24, já possuía o seu histórico escolar com as devidas assinaturas requeridas pela UFPB (pag. 5/18) e que, embora não tenha enviado o verso do histórico no dia 01/03/24; o enviou, devidamente, em sede de recurso administrativo, mas fora, novamente, indeferido. 12. Na hipótese, observa-se que a Agravante fez de tudo que estava ao seu alcance para efetuar a sua matrícula; assim
os critérios constantes no item 7 do Edital º 4/2024. PRG-CA devem ser interpretados com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a Requerente comprovou a sua conclusão do Ensino Médio, apenas enviou o verso, em sede de Recurso Administrativo,
mas dentro do prazo; não podendo as questões burocráticas prejudicar o ingresso da Demandante no curso de Direito, que tanto lutou para conseguir. 13. Não seria razoável, portanto, deixar de efetuar a matrícula da Agravante no Curso de Direito da UFPB, pelo fato de não ter enviado o verso do histórico escolar no dia 01/03/24; quando enviou, corretamente, em sede de recurso administrativo, dentro do prazo; e restou comprovado que, desde 28/02/24, a documentação já preenchia os requisitos exigidos no aludido edital. 14. Destaca-se, ainda, que a Agravante não está subtraindo a vaga de nenhum outro estudante, pois a sua vaga foi conquistada mediante muito esforço e dedicação. Agravo de Instrumento provido. (TRF 5ª R.; AG 08039540520244050000; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza; Julg. 23/05/2024) (destaquei)

Outrossim, a Súmula 266 do STJ estabelece que "
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
". Essa orientação reforça a inaplicabilidade de exigências formais desproporcionais antes da etapa de posse, especialmente quando não demonstrado prejuízo ao interesse público como no caso em apreço, onde o próprio Edital pode induzir o candidato a erro na apresentação de documentos, conforme se pode observar no item 7.1, I do mesmo:

7 - DA AVALIAÇÃO DO PRÉ-REQUISITO E TÍTULOS

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado Anexo I, dar-se-á por meio de:

I - cópia simples do Diploma de graduação
(frente e verso)
E cópia simples do histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso na versão original com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar; OU cópia autenticada em cartório da Declaração de Conclusão com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada. (destaquei)

Como se pode observar, e já foi mencionado, o Edital 39/2023 especifica a exigência de cópia da frente e do verso apenas do diploma de graduação, sendo omisso quanto aos demais documentos.

Registro, por fim, que o STF, em orientação firmada no Tema 485, estabeleceu a possibilidade do Poder Judiciário intervir em concurso público em situações de ilegalidade e inconstitucionalidade, as quais somente poderão ser efetivamente apuradas na fase instrutória quando então, caso não mantida a liminar deferida na origem, já não será mais possível ao agravado participar das etapas subsequentes do concurso.

Assim, nesta hipótese específica, se mostra desarrazoado impedir que a agravante realize as demais etapas do certame, até porque, tal impedimento, implicaria na própria eliminação do concurso, gerando o
periculum in mora inverso
.

Neste sentido trago precedente desta Corte:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES EXAME MÉDICO REPROVAÇÃO PORTADOR DE PSORÍASE LAUDO APRESENTADO PELA PRÓPRIA DIVISÃO DE PERÍCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE DA PMES APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CERTAME PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA INVERSO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que, sobretudo em razão das atribuições da carreira policial, em regra, não há falar em desarrazoabilidade da exigência a afastar o princípio da legalidade, tampouco em prevalência de laudo médico particular em detrimento da conclusão a que se chegou a Junta Médica Oficial. 2 .Contudo, nessa hipótese específica, conforme consta da documentação acostada aos autos, o próprio Laudo apresentado pela Divisão de Perícias e Promoção da Saúde da Polícia Militar afirma a aptidão do candidato para o certame em apreço. 3.
Ademais, analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do periculum in mora inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015868, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021) [não existem destaques no original]

Analisados, portanto, os interesses contrapostos na lide, o Agravado não logrou demonstrar que a concessão da medida liminar que permitiu a Agravante o prosseguimento nas demais etapas do certame ocasionará danos maiores a ele do que a esta, sem ter conseguido superar o risco do já mencionado
periculum in mora inverso
, vez que a desclassificação da candidata a impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará a mesma, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que eliminou a agravante do certame, determinando sua reintegração imediata às etapas subsequentes do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 39/2023 da SEDU, tal como estabelecido na liminar recursal concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar